Tribunal: STF
Processo: RE 1476786
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde submetido ao regime estatutário, adicional de insalubridade. Base de cálculo. Norma local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual foi confirmado o entendimento do Juízo no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade a agente comunitário de saúde, submetido ao regime estatutário, que não vincule a regência do benefício à legislação federal, deve observar as regras locais.



    2. A recorrente pleiteou a reforma do acórdão, sustentando violação ao art. 198, § 5º, da Constituição da República e contrariedade ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF ao argumento de que a Lei nº 11.350, de 2006, já regulamenta o adicional sobre o salário-base, dispensando a edição de norma local sobre o tema. Discorre, ainda, sobre a impossibilidade de considerar-se o salário-mínimo como base de cálculo de benefício pago a servidor público.



    II. Questão em discussão



    3. As questões em discussão consistem em saber se (i) o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público municipal — agente comunitário de saúde — deve ser feito segundo o estabelecido em lei federal e (ii) se o reexame da base de cálculo e das condições de pagamento do referido adicional em face da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório é cabível em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O Colegiado de origem examinou as particularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios e nas normas de regência, concluindo que, embora a Lei Complementar municipal nº 36, de 2014, garanta o direito ao adicional, sua disciplina depende de lei municipal que fixe condições, percentual e critérios de pagamento, o que ainda não ocorreu. 



    5. Tendo o Município de Visconde de Rio Branco optado pela vinculação dos Agentes Comunitários de Saúde ao regime estatutário, não previsto para a categoria, após promulgada a Lei federal nº 13.342, de 2016, em norma municipal, regramento específico que remetesse à aplicação da legislação federal no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade ou mesmo o fixasse nos mesmos parâmetros, o benefício deve ser pago com base na regra prevista no estatuto municipal. 



    6. Não compete ao Poder Judiciário intervir no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública municipal para regulamentar a matéria, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    7. A análise da pretensão recursal, que busca aferir divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional de regência.



    8. É inviável, em sede de recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas (enunciado nº 279 da Súmula do STF) e a análise de ofensa reflexa à Constituição da República que dependa da interpretação de legislação infraconstitucional (enunciado nº 280 da Súmula do STF).



    9. A alegada violação frontal ao dispositivo constitucional indicado é inexistente, pois a decisão recorrida limitou-se a aplicar a legislação infraconstitucional de regência para estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - VALOR NÃO DEVIDO.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 198, § 5º, da Constituição da República e contrariado o teor do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    3.1. Afirma que o dispositivo constitucional acima indicado é norma de eficácia plena, tendo sido regulamentado pela Lei nº 11.350, de 2006, na qual previsto que o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde tem como base de cálculo o salário-base dos servidores, não sendo necessária qualquer norma local para dispor sobre o tema.



    3.2. Discorre sobre a impossibilidade de a vantagem paga a servidor ter como base de cálculo o salário mínimo.



    3.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A recorrente é servidora pública do Município e, realmente, trabalha em ambiente insalubre, tanto que o recorrido paga valores a título de adicional de insalubridade há algum tempo, conforme documentos juntados aos autos.



    A Lei Complementar Municipal n. 36/2014 inegavelmente garante ao servidor o direito àquele adicional. Mas, “a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penalidade será objeto de lei municipal, que fixará as condições de exercício, percentual e critérios de pagamento e controle, observadas as situações previstas em legislação específica.”, conforme dispõe seu art. 80. Isso quer dizer que àquele direito genericamente reconhecido prende-se a necessidade de respectiva regulamentação, que ainda não ocorreu.



    Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se num juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública municipal, se esta opta por não regulamentar o tema por ora. Essa discricionariedade regulamentar não consubstancia hiato, ilegalidade ou inconstitucionalidade que dê azo à intervenção judicial que, se houvesse, estaria a afrontar o princípio magno da separação dos Poderes.



    (...)



    Conclui-se que, não havendo regulamentação expressa na legislação municipal sobre as condições de pagamento do adicional de insalubridade, descabe a pretensão de seu pagamento, não sendo dado ao Poder Judiciário alterar a forma de pagamento de vencimentos de servidor ou de estabelecer o percentual devido, quando inexistente regulamento a respeito.” (e-doc. 13).



    5. Acresço o teor da sentença:



    “Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição da República não elencou no artigo 39, § 3º, o adicional de insalubridade como direito do servidor público. Assim, deixou a cargo de cada ente federativo regular sobre a matéria, de acordo com suas conveniências. 



    Portanto, tratando-se de servidores públicos estatutários, a lei a regulamentar a questão deve ser Lei Municipal, sob pena de ofensa à autonomia do município, garantida pelo art. 18 da Constituição Federal. Neste cenário, indevida a utilização no caso em apreço da Lei federal nº 11.350/2006, como pretende o autor.



    O Estatuto dos Servidores do Município de Visconde do Rio Branco estabelece que:



    (...)



    Além disso, a Lei Complementar Municipal nº 025/2007, que disciplina os planos de cargos e salários do Município réu, disciplinava sobre o adicional de insalubridade, veja-se:



    (...)



    Ressalto que a Lei Complementar nº 036/2014 revogou a Lei Complementar nº 025/2007, no que tange ao adicional de insalubridade, uma vez que trazem previsões divergentes. 



    Destaco que a Lei nº 036/2014, vigente no Município Requerido, disciplina que o adicional deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor e que as condições de exercício, percentual e critérios de pagamento e controle devem ser fixadas em legislação específica. 



    No caso em epígrafe, não foi apresentada regulamentação legislativa que fixe, no Município de Visconde do Rio Branco, quais as condições de exercício, percentual e critérios de pagamento e controle, que ensejam o pagamento do adicional. 



    Assim, após análise de toda a legislação municipal trazida pelas partes, vê-se que não foram fixados quaisquer parâmetros para pagamento do adicional de insalubridade. As previsões genéricas apontadas pelo autor não são normas de eficácia plena e imediata, pois requerem complementação por outros atos normativos. 



    É claro que se reconhece a omissão do Poder Executivo Municipal que, em prejuízo de seus servidores, não dá concretude ao previsto em seu Estatuto. Contudo, à falta de regulamentação da questão por Lei Municipal específica, lei cujo projeto é de iniciativa privativa do Poder Executivo, há que se reconhecer não haver parâmetro legal para o pagamento do adicional de insalubridade. 



    Portanto, de nenhum modo pode ser acatada a pretensão da parte autora, que requereu que este juízo determine o pagamento do adicional de insalubridade em 20% sobre o salário-base do servidor. Não pode este juiz substituir o Poder Público e estabelecer parâmetros para fixação do grau de insalubridade e o percentual de incidência, bem como, determinar se as condições de trabalho do requerente se enquadram neste parâmetro. 



    O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado a regulamentação específica, baseada em laudo técnico, para definir o grau e o percentual do adicional para cada função.



    (...)



    À míngua de regulamentação específica das condições e riscos inerentes aos níveis de insalubridade, bem como do percentual e critério de pagamento, inviável a sua fixação por este Juízo. Friso que ao Judiciário é vedado usurpar a competência legislativa para fixar parâmetros de pagamento do adicional em epígrafe, o que deverá ser realizado em lei própria.” (e-doc. 5).



    6. A meu ver, na medida em que o Município de Visconde de Rio Branco optou pela vinculação dos Agentes Comunitários de Saúde ao regime estatutário e não previu para a categoria, após promulgada a Lei federal nº 13.342, de 2016, em norma municipal, regramento específico que remetesse à aplicação da legislação federal no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade ou mesmo o fixasse nos mesmos parâmetros, entendo que o benefício deve ser pago com base na regra prevista no estatuto municipal. 



    7. Em consequência, tem-se por ausente a alegada violação frontal ao dispositivo constitucional indicado, considerando que o Colegiado de origem limitou-se a estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade para os agentes comunitários a partir da legislação infraconstitucional de regência.



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Assim tem entendido o STF. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de combate a endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Não incidência do tema 1132 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 6. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.492.525-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 27/09/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. . CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.”



    (ARE nº 1.540.222-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/05/2025, p. 16/05/2025).



    10. No mesmo sentido, cito, entre outros, os seguintes pronunciamentos individuais, versando questão idêntica e já transitados em julgado: RE nº 1.483.381/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/03/2024, p. 18/03/2024, RE nº 1.474.025/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/01/2024, p. 17/01/2024; ARE nº 1.452.250/MG, Rel. Min Rosa Weber, j. 24/08/2023, p. 25/08/2023; ARE nº 1.449.866/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/08/2023, p. 04/08/2023; RE nº 1.392.892/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/10/2022, p. 21/10/22; RE nº 1.392.894/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2022, p. 02/08/2022; RE nº 1.349.963/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/10/2021, p. 28/10/2021; RE nº 1.399.513/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/09/2022, p. 09/09/2022; e RE nº 1.399.489/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/09/2022, p. 09/09/2022.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator